Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese de obrigação solidária passiva divisível, não é obrigatória a formação de litisconsórcio necessário entre os devedores, conforme inteligência dos artigos 114 e seguintes do CPC, razão pela qual é direito do credor exigir o adimplemento integral de qualquer dos devedores (art. 275, CC).

2. Recurso conhecido e não provido.